Tribunal: TJDFT
Processo: 0720419-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REITERAÇÃO DELITIVA E COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO FORAGIDO DE EXECUÇÃO DE PENA ANTERIOR. OFENSIVIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA. COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO FORAGIDO/DESCUMPRINDO PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO AUTORIZADO PELA JURISPRUDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância exige a presença, cumulativa e objetiva, de requisitos como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
1.1. A reincidência do réu, o cometimento do novo delito enquanto foragido de execução de pena anterior, e o impacto social da conduta (dano à infraestrutura pública) afastam a mínima ofensividade, a ausência de periculosidade social e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade, impedindo a aplicação do princípio da insignificância.
2. A valoração negativa da conduta social, em razão de o crime ter sido cometido enquanto o apelante estava foragido do sistema prisional ou em flagrante descumprimento de obrigações decorrentes de condenação anterior, configura fundamento idôneo, pois revela desprezo às normas de convivência social e ao sistema de justiça. Tal fundamentação não se confunde com a reincidência, não caracterizando bis in idem e, portanto, não violando a Súmula n. 241 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A adoção do critério de exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa, é razoável e se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
4. A fixação do regime inicial semiaberto, para réu reincidente, que teve valorada negativamente sua conduta social, e com pena privativa de liberdade superior a 1 (um) ano e inferior a 4 (quatro) anos, alinha-se ao disposto no artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, e encontra respaldo na Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.